Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741349-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85 §§ 3o, 4o e 5o DO CPC. CUMULAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587. STJ. REPERCUSSÃO ENTRE AS AÇÕES. RISCO DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação do § 5o, do art. 85, do Código de Processo Civil – CPC, deve ser feita de modo a promover um escalonamento nos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor da Fazenda Pública. 2. A verba honorária deve, ainda, ser fixada nos percentuais previstos nos incisos I e II, do § 3o, do art. 85, do CPC, observando-se os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do precitado dispositivo processual, ou seja, o grau do zelo profissional; a natureza e importância da causa; e o trabalho desempenhado do causídico, incluídos o tempo e o lugar para realizá-lo. 3. No caso sub examen, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho do profissional, a fixação dos honorários com base nos percentuais mínimos estabelecidos na norma processual, pois a causa não apresentou maior complexidade e não demandou trabalho extraordinário além do naturalmente esperado para processos desta natureza, considerando-se a extinção dos feitos em decorrência da perda superveniente do objeto, em razão do julgamento de outra ação. 4. Tratando-se de valor da causa que corresponde a aproximadamente 1.947 salários-mínimos, deve-se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos; e, sucessivamente, em 8% (oito por cento) sobre 1.747 salários-mínimos (1.947 – 200), nos termos dos incisos I e II, do § 3o, e § 5o, do art. 85, do Código de Ritos. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à autonomia entre a execução e os embargos do devedor no julgamento do REsp 1.520.710/SC (tema 587). Contudo, a própria corte, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações. 6. Neste caso, o executivo fiscal e os embargos à execução foram extintos, sem apreciação de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, afastando o interesse de agir. Isso se deveu ao julgamento de ação cognitiva, da qual resultou a extinção do crédito da fazenda. Desse modo, houve a repercussão entre as ações e um proveito econômico único do executado/embargante, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários nos dois feitos, sob pena de figurar bis in idem. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §11, asseverando ser devida a fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, porquanto o decisum objurgado proveu o apelo interposto sem, contudo, fundamentar o indeferimento do pedido de majoração da verba honorária anteriormente fixada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024